Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-21.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-21.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEMERSON ALMEIDA BERTOSO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JAGUAR LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS TADEU WERNECK SANTOS, EDILSON DE PAULA BRANDAO JUNIOR, KELWIN LUDWIC FARIAS

PJ8

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA FIXAR REPARAÇÃO EXTRA-PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMBARGANTE E À CRISE NO SETOR DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFCs). INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL E FÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Caso em exame

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JAGUAR LTDA em face do acórdão de ID 103637674, proferido por esta Primeira Câmara Cível, que deu provimento parcial ao recurso de apelação de JOEMERSON ALMEIDA BERTOSO. O provimento embargado reformou a sentença de origem para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, fundamentando a decisão no impacto severo que a retenção indevida de valores causou na subsistência do consumidor vulnerável, que exerce a profissão de barbeiro e possui renda limitada.

1.2 A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que o arbitramento da indenização baseou-se em uma análise genérica de seu porte econômico, sem considerar a crise financeira que assola o setor de autoescolas após a edição da Resolução n. 1.020/2025 do CONTRAN. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para reduzir o
quantum
indenizatório, aduzindo que a manutenção do valor assume caráter confiscatório e enseja enriquecimento sem causa do embargado.

2. Questão em discussão

2.1. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao fixar o valor da indenização sem pormenorizar o cenário financeiro setorial alegado pela ré, bem como se tais argumentos constituem inovação recursal insuscetível de apreciação em sede integrativa.

3. Razões de decidir

3.1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da demanda ou do valor fixado a título de danos morais quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

3.2. Inexistência de omissão sanável. O acórdão de ID. 103637674 enfrentou de forma clara e exaustiva os critérios de arbitramento da reparação moral, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O colegiado sopesou a gravidade da conduta da ré e a condição socioeconômica das partes, destacando que a privação de R$ 1.664,21 comprometeu a dignidade de um trabalhador que aufere cerca de um salário mínimo.

3.3. A tese referente à crise econômica no setor de Centros de Formação de Condutores e os novos marcos regulatórios (CONTRAN) constituem nítida inovação recursal e fática, operando-se a preclusão consumativa, o que impede sua análise em sede de aclaratórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3.4. O julgador não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos genéricos ou setoriais apresentados se encontrou motivação bastante para a solução da lide. A pretensão de reexame de provas e de redução do montante indenizatório revela apenas o inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, hipótese que não autoriza o acolhimento do recurso integrativo.

4. Dispositivo e tese

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
quantum
indenizatório ou dos critérios de arbitramento quando o julgado apresenta fundamentação lógica e coerente. 2. A alegação de fatos novos e crises econômicas setoriais não suscitadas nas instâncias ordinárias configura inovação recursal vedada no recurso integrativo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000713-21.2025.8.05.0138,
nos quais figuram como Embargante,
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JAGUAR LTDA,
e Embargado,
JOEMERSON ALMEIDA BERTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça